Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-81.2018.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000218-81.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ JUNQUEIRA VALENTIN - CPF: 049.036.621-01 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000218-81.2018.8.11.0039

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

ANDRE LUIZ JUNQUEIRA VALENTIN

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSAO DE EXCLUSÃO MULTA APLICADA AO ADVOGADO -

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FALTA DE AMPARO LEGAL – DEVER DE APURAÇÃO PELO CONSELHO DE CLASSE – EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA AO ADVOGADO – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O advogado não pode ser condenado ao pagamento de multa por litigância d má-fé, por falta de previsão legal para tanto, devendo eventual conduta desleal ser apurada pelo Conselho de Classe, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil.

Exclusão da condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Entretanto, o valor da multa por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido por lei.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a litigância de má fé, bem como julgou procedente o pedido contraposto (R$166,41) e condenou o advogado da parte promovente, solidariamente, por litigância de má-fé ao pagamento de multa (10%) sobre o valor da causa (R$ 3.816,00), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO:

I - Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e o reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 166,41 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos);

II – CONDENAR o advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais), ou seja, R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis reais), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “
caput
” e § 1o, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC).

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a condenação do advogado é indevida, posto que o mesmo não é litigante, sendo impossível a condenação solidária do profissional ao pagamento de tal penalidade.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de litigância de má-fé solidária do advogado.

Houve apresentação de contrarrazões com a impugnação da
justiça gratuita, pugnando ao final o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, a fim de reconhecer a inexistência de litigância de má-fé solidária do advogado.

Compulsando os autos, verifico que a magistrada
a quo
condenou o advogado solidariamente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o que merece correção, pois a referida multa deve ser aplicada apenas as partes litigantes no processo.

Dispõe o artigo 77, §6o, do Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(omissis)

§ 2
o
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3
o
Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2
o
será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no
art. 97
.

(omissis)

§ 6
o
Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2
o
a 5
o
, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

Portanto, os advogados, públicos ou privados, não estão sujeitos à aplicação de multa por litigância de má-fé, pois se sujeitam a responsabilidade disciplinar a ser apurada por suas Corregedorias ou Conselho de Classe, conforme o caso.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER.
ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO
. SÚMULA N. 202/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará
.

Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional.

4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.

5. Recurso provido.

(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Entretanto, apesar do acerto quanto à improcedência e quanto à condenação em litigância de má-fé, verifico que a magistrada
a quo
condenou a parte promovente ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais), ou seja, R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis reais), quando a lei prevê multa em valor
inferior
a 10% sob o valor da causa,
litteris:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, se torna necessária a adequação do percentual da multa, de oficio, para 9,9% sobre o valor da causa, posto que o valor arbitrado ultrapassa o percentual permitido.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para excluir a multa imposta ao advogado, e de ofício, reduzir a multa por litigância de má-fé para 9,9% sobre o valor da causa, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no

artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020